Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-12.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO. TRÊS ANOS. SÚMULA No 405/STJ. TERMO INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL. PRÊMIO. INADIMPLEMENTO. SEGURADO VÍTIMA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. PRAZO LEGAL. 30 DIAS. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1418347/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "A pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor".” Verificado que a ação foi proposta dentro do prazo trienal, a contar da data do pagamento administrativo considerado a menor, não há que se falar em prescrição.
2. Mesmo que o autor, vítima do acidente, esteja inadimplente com o pagamento dos prêmios do seguro DPVAT, a indenização lhe é devida. Precedentes do STJ.
3. O pedido de eventual compensação deve ser formulado pela seguradora em ação própria, não obstando o pagamento da indenização devida ao segurado.
4. Nos termos do art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei 6.194/74, somente incidirão correção monetária e juros moratórios se a seguradora não efetuar o pagamento administrativo no prazo de 30 dias, contados da entrega dos documentos pertinentes, o que não ocorreu no caso, uma vez que a seguradora observou o prazo legal respectivo.
5. Não há que se falar em sucumbência mínima na hipótese em que a parte autora, apesar de vencida quanto ao pleito de dano moral, sagrou-se vencedora quanto ao pedido de condenação da seguradora ao pagamento de complementação da indenização correspondente, ainda que o valor fixado à título de indenização seja inferior àquele inicialmente pleiteado.
6. A fixação dos honorários advocatícios por critérios de equidade, somente se mostra possível, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa seja muito baixo, hipóteses que não se coadunam com o caso em questão.
7. Apelação do autor não provida. Apelação da ré parcialmente provida.